Tribunal: TCU
Processo: 015.402/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 200031 (Objeto: 1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva com vigilância armada e desarmada, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas sedes da Procuradoria da República na Bahia em Salvador e nos municípios (PRMs) de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Jequié e Vitória da Conquista e de bombeiro civil para o Edifício-Sede da PR/BA.1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns) e contínuo(s), decorrente(s) de necessidades permanentes ou prolongadas para manutenção da atividade administrativa do órgão, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.1.3. Os ramos de Atividade predominantes da contratação (CATSER):Classe de SERVIÇOSCatálogo Compras.govCódigo do SERVIÇOCatálogo Compras.govDescrição85224015Prestação de Serviço de VigilânciaArmada85225550Prestação de Serviços de PrevençãoCombate Incêndio / Brigadista1.4. O prazo de vigência da contratação é de 24 meses contados da assinatura do respectivo termo de contrato, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.)

Inteiro teor:
Acórdão 8417/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Bravo Fire Safety Ltda . a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90004/2025, promovido pela Procuradoria da República no Estado da Bahia (PR/BA) - MPF, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva com vigilância armada e desarmada e de bombeiro civil. Considerando que a representante alegou, em suma, a ausência de previsão legal para a função de "vigilante brigadista" e o não parcelamento do objeto da contratação; considerando que a instrução inicial dos autos afastou a plausibilidade jurídica da primeira alegação, mas a reconheceu quanto à ausência de parcelamento do objeto, tendo em vista o disposto no art. 40, inciso V, alínea "b", e § 2o, da Lei 14.133/2021 e na Súmula 247 do TCU; considerando que, após análise da documentação acostada aos autos, ficou conhecida a Representação, bem como o indeferimento do pedido de medida cautelar (dada a ausência do periculum in mora ), e a realização da oitiva da PR/BA para que se pronunciasse sobre a ausência de parcelamento do objeto; considerando que a PR/BA apresentou resposta à oitiva, por meio de seu Procurador-Chefe e da Coordenadoria de Administração (peças 17 e 18), ratificando as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Parecer Jurídico 068/2025 (peça 20) para a contratação em grupo único (não parcelado); considerando que as justificativas da PR/BA se basearam, notadamente, na disparidade de quantitativos (41 postos de vigilância versus 1 posto de bombeiro civil), na permissão legal conferida pela Lei 14.967/2024 para empresas de segurança privada prestarem serviços de bombeiro civil, na busca por economia de escala e melhor atratividade do contrato para empresas mais sólidas, e nos ganhos de gestão, fiscalização e sinergia operacional, em face de experiências anteriores negativas com a contratação isolada do posto de bombeiro civil (Contrato MPF/BA 09/2020); considerando, ainda, que o ETP e o Parecer Jurídico demonstram que a Administração Pública buscou uma solução tecnicamente viável e economicamente vantajosa, priorizando a eficiência e a segurança da contratação, conforme previsto no art. 40, § 3o, inciso I, da Lei 14.133/2021 (economia de escala e redução de custos de gestão de contratos), e em consonância com o entendimento jurisprudencial do TCU ( Acórdão 861/2023-TCU-Plenário ); considerando que as justificativas técnicas e econômicas apresentadas pela Unidade Jurisdicionada para o não parcelamento do objeto demonstraram que a divisão não seria a opção mais vantajosa para a Administração, superando o indício de irregularidade, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os arts. 169, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia - MPF e ao representante o teor desta decisão; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.402/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da República No Estado da Bahia - Mpf (26.989.715/0010-01). 1.2. Órgão/Entidade: Procuradoria da República No Estado da Bahia - Mpf. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ailton da Silva Viana, representando Bravo Fire Safety Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.